Tribunal: TJPA
Processo: 0129002-84.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0129002-84.2015.8.14.0049

APELANTE: NATANAEL DE SOUZA PEREIRA, ALEX NOBRE DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR ÀS
LEIS DE Nº 13.654/2018 E 13.964/2019)
E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DOS RECURSOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos Recursos de Apelação e lhes conceder provimento, em parte, reformando, no mais, de ofício, a dosimetria das penas dos apelantes, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por
Natanael de Souza Pereira e Alex Nobre do Nascimento
, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática dos crimes dispostos no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
e II, e no artigo 288,
caput
, todos do Código Penal.

Na denúncia (Num. 7712144 - Pág. 2 a 3), há
ipsis litteris
:

Consta dos autos que, no dia 20 de Novembro de 2015, por volta das 18h, neste município, os denunciados juntamente com um nacional desconhecido, armados com facas, subtraíram da vítima, Sr. Marcelo Rodrigues, um aparelho celular MOTOROLA MOTO G. 2ª geração e RS 1.500,00 (mil e quinhentos reais}.

Na data do evento delituoso, a vítima trafegava em um ramal da Areia Branca, para ir a um ferro velho comprar sucata, quando foi rendido e imobilizado pelos denunciados, que levaram seu celular e certa quantia em dinheiro.

Durante a ação dos denunciados, os companheiros de trabalho da vítima, se esconderam ao lado do caminhão com medo de serem ameaçados.

Ao lograr êxito na ação delituosa os denunciados empreenderam fuga do local adentrando no mato.

Após buscas pelas redondezas, o primeiro denunciado foi capturado as margens da BR, sendo que o segundo, identificado como ALEX foi apresentado por populares, após um princípio de linchamento.

Ocorreu o recebimento correlato (Num. 7712159 - Pág. 9), seguido de respostas escritas pleiteando a desclassificação do crime e a absolvição dos apelantes por negativa de autoria e por ausência de provas para condenação (Num. 7712178 - Pág. 6 a 8 e Num. 7712196 - Pág. 5 a Num. 7712197 - Pág. 5).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram testemunhas e se interrogaram os apelantes (Num. 7712216 - Pág. 2 a 3, Num. 7712224 - Pág. 5 a 6, Num. 7712226 - Pág. 6 e Num. 7712229 - Pág. 7 a 8).

As partes apresentaram memoriais (Num. 7712231 - Pág. 6 a Num. 7712233 - Pág. 4, Num. 7712237 - Pág. 3 a Num. 7712238 - Pág. 1 e Num. 7712238 - Pág. 2 a Num. 7712239 - Pág. 1).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando os apelantes pela prática do artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
e II, do Código Penal, impondo a
Natanael de Souza Pereira
a sanção de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 106 (cento e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato e a
Alex Nobre do Nascimento a reprimenda de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (Num. 7712240 - Pág. 1 a Num. 7712242 - Pág. 1).

As razões recursais culminaram nos pleitos de absolvição por negativa de autoria e por insuficiência probatória para a condenação (artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal) e de reforma das dosimetrias das penas aplicadas aos apelantes pelo juiz
a quo
(Num. 7712244 - Pág. 1 a Num. 7712251 - Pág. 3 e Num. 7712261 - Pág. 7 a Num. 7712262 - Pág. 5):

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 7712254 - Pág. 1 a Pág. 5 e Num. 7712262 - Pág. 9 a Num. 7712263 - Pág. 7).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (Num. 7712264 - Pág. 2).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de serem os recursos conhecidos e improvidos (Num. 7712264 - Pág. 8 a Num. 7712267 - Pág. 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 20/04/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES

Diante das alegações de inexistência probatória de que os apelantes concorreram para a infração penal e de insuficiência de provas para a condenação deles (artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal), faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 7712240 - Pág. 2 a Num. 7712241 - Pág. 1):

Há provas suficientes e adequadas a condenação dos acusados NATANAEL DE SOUZA PEREIRA e ALEX NOBRE DO NASCIMENTO, vulgo “WITI” pelo crime de roubo majorado.

A materialidade e a autoria encontram-se consubstanciadas pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos das testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, bem como pelas declarações da vítima prestadas perante a autoridade policial.

A vítima MARCELO RODRIGUES, perante autoridade policial, afirmou:

“Que trabalha com compra e venda de sucata, sendo que na tarde hoje, por volta de 18h00min, se dirigiu até a um ferro velho, localizado em um ramal da Areia Branca, zona rural de Santa Izabel do Pará, com a intenção de comprar sucatas, quando foi abordado por quatro indivíduos, sendo que s quatro indivíduos estavam armados com facas; QUE, o declarante foi imobilizado por dois indivíduos, um pela sua frente e outro pelas suas costas; que nesta ocasião lhe foi subtraído a quantia de R$ 1.500, 00 e seu aparelho telefônico celular, um MOTOROLA MOTO G, 2ª geração; que sendo que os companheiros de trabalho LUIZ CARLOS e NILTON, foram para o lado oposto do caminhão com a intensão de não serem ameaçados pelos meliantes, os quais ainda chamaram os dois para da mesma forma serem também subjugados, porém os dois não foram até os meliantes, os quais de posse dos pertences do declarante, foram embora tomando o matagal do ramal que estavam; que o declarante após se recompor seguiu com seus colegas de trabalho para esta seccional e quando chegaram, deparam com um dos meliantes que lhe roubou, preso por populares; que o suspeito havia sofrido um início de linchamento, pois foi espancado por populares e apresentava sangramento; que já na delegacia, após alguns minutos uma guarnição policial chegou conduzindo um segundo participe do roubo que fora vítima; que ainda na Depol, a referida guarnição também soube que o indivíduo que foi apresentado por populares estava junto no roubo que o declarante fora vítima, com o indivíduo que eles prenderam; que soube que os dois indivíduos presos, um por populares e outro pela PM se chamam ALX NOBRE DO NASCIMETO e NATANAEL SOUZA PEREIRA, os quais confessaram a participação no roubo, porém não foram presos com nenhuma quantia e nem com pertences, os quais disseram que seus comparsas na ação delituosa foi quem ficou com o produto do roubo.”

A testemunha PM IVANILSON DA SILVA, em juízo, afirmou:

“Que é policial militar e participou da diligência que resultou na prisão dos acusados; que a guarnição foi acionada por um policial que havia ligado para o quartel; que a informação versava sobre um roubo que havia ocorrido na localidade Areia Branca; que a guarnição saiu em diligência e no local populares informaram onde um dos assaltantes estava; que conseguiram prender um dos bandidos e o levaram para a delegacia, onde a vítima efetuou o reconhecimento; que um segundo assaltante já tinha sido apresentado na delegacia por populares; que os acusados presentes na sala de audiência são as mesmas pessoas que foram presas no dia dos fatos apurados; que a vítima informou, na delegacia, que os acusados teriam subtraído certa quantia em dinheiro e mais um celular; que os bens subtraídos não forma recuperados; que os acusados não aparentavam ter ingerido bebida alcoólica ou estarem sobre o efeito de entorpecentes; que o acusado apresentado pelos populares foi agredido pelos mesmos.

Já a testemunha NILTON LAERCIO, em juízo, declarou:

“Que estava com a vítima no dia dos fatos; que havia outras pessoas no carro com o declarante a vítima; que forma abordados por quatro pessoas; que os assaltantes estavam de bicicleta; que dois assaltantes foram em direção a vítima Marcelo e dois forma em sua direção; que os bandidos ofendiam as pessoas ali presentes chamando-as de “vagabundos”; que levaram a carteira e os documentos do declarante; que todos os quatro bandidos estavam armados com faca; que os bandidos ainda levaram a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e um celular; que efetuou reconhecimento na delegacia; que um dos acusados foi preso pela polícia e o outro foi detido por populares.

As testemunhas MARIA XIMENES SILVA, NATALINA FERREIRA ALVES e ELIZABETH CARVALHO, arroladas pela Defesa, foram meramente abonatórias, não sabendo precisar maiores detalhes sobre o fato.

O réu NATANAEL DE SOUZA PEREIRA, em juízo, sustentou:

“Que não é amigo do acusado Alex; que nega os fatos narrados na denúncia; que no dia dos fatos havia ido jogar bola, como de costume, sendo que nesse dia aconteceu uma movimentação policial e as pessoas que estavam no campo se dispersaram; que também resolveu sair no campo, porém nesse momento foi abordado pela polícia; que não confessou a prática do crime; que não sabe se a vítima reconheceu na delegacia; que não tem problema algum com o delegado ou com o escrivão; que refuta o depoimento prestado na delegacia; que não sabe a razão de constar uma confissão no depoimento prestado perante a autoridade policial; que não conhecia a vítima.

O denunciado ALEX NOBRE DO NASCIMENTO, vulgo “WITI”, em juízo, alegou:

“Que não é conhecido como “WITI”; que não conhecia a vítima e nem as testemunhas arroladas pelo Ministério Público; que é pedreiro e no dia dos fatos tinha acabado trabalhar e estava lavando suas ferramentas, ocasião em que a polícia chegou e efetuou sua prisão; que a polícia militar lhe agrediu muito antes de chegar à delegacia; que em nenhum momento prestou depoimento na delegacia; que conhece o acusado CLEISON DA CRUZ FARIAS, de alcunha “BACURAU” ou “ROXO” “de vista”.

Denota-se que a versão apresentada pela vítima, na fase inquisitorial, coaduna-se com as declarações das testemunhas ouvidas em juízo, razão pela qual deve a mesma prevalecer.

Outrossim, inobstante as declarações dos acusados, é cediço que a genérica negativa da prática do delito não pode ser acolhida quando se mostra incompatível com a prova dos autos. Assim, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, pois as provas amealhadas ao longo da instrução são suficientes para ensejar a condenação dos denunciados. Neste sentido:

(...)

No mesmo sentido, de que a negativa de autoria pelos réus não pode ser acatada quando os demais elementos de prova indicam a autoria e materialidade delitiva, sendo estes aptos a ensejar o decreto condenatório, já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

(...)

Ademais, a palavra da vítima do crime de roubo, geralmente praticado às escondidas, tem especial relevância, ademais quando corroborada por outros elementos probatórios. Colaciona-se, neste sentido, jurisprudência STJ:

(...)

DO RECONHECIMENTO DO EMPREGO DE ARMA

Restou caracterizada a majorante em questão, pois o crime foi perpetrado com o emprego de armas, qual sejam, facas.

DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE AGENTES

Presente a majorante do concurso de pessoas, pois o crime foi praticado por mais de uma pessoa, conforme se abstraí do depoimento das testemunhas.

DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE.

Do interrogatório do denunciado NATANAEL DE SOUZA PEREIRA, depreende-se que ele declinou possuir menos de 21 (vinte e um) anos de idade na época dos fatos. Faz prova desta condição juntando cópia dos documentos pessoais às fls. 58, merecendo guarida suas alegações. Conforme dispõe o P.U., do art. 155, do CPP, que quanto ao estado das pessoas, serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Ademais, a Súmula 74 do STJ leciona que: PARA EFEITOS PENAIS, O RECONHECIMENTO DA MENORIDADE DO REU REQUER PROVA POR DOCUMENTO HABIL, fato que foi provado. Deste modo, reconheço a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP.

Constato, assim, que o julgador de primeira instância formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados extra e judicialmente, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

Destaco que em crimes patrimoniais, normalmente ocorridos às ocultas, a palavra da vítima é de fundamental importância como elemento de convicção do julgador, ainda mais quando de acordo com as demais provas colhidas em juízo.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

Ademais, os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão dos apelantes mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Eis julgados desta Egrégia Corte a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância.

2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.

3.
Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(Destaquei)

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10)

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência dos aludidos argumentos recursais.

03 – DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS APELANTES

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

In casu
, verifico a necessidade de reforma das dosimetrias das punições dos apelantes: tanto pelas razões arguidas nos teores dos recursos – quanto às fundamentações das circunstâncias judiciais – como, de ofício, ante a alteração, no Código Penal, promovida pela Lei 13.654/2018, a qual deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento da reprimenda.

Ora, é de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É bem verdade que a Lei 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal). Mas, como isso, no contexto dos autos
,
geraria prejuízo aos apelantes, a tão novel lei não se faz a esses aplicável.

Por oportuno, segue trecho correspondente da sentença, inicialmente, em relação a
Natanael de Souza Pereira
(Num. 7712241 - Pág. 2 a 4):

PENA BASE

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial - pena base - a ser imposta ao agente.

Culpabilidade: o acusado, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois, DESFAVORÁVEL a circunstância. Ressalte-se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa;

Antecedentes: FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão de antecedentes acostada aos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;

Conduta Social: FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

Personalidade: enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

Motivo do crime: FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal;

Circunstâncias da infração penal: FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;

Consequências do crime: DESFAVORÁVEIS, pois a vítima não recuperou os objetos subtraídos;

Comportamento das Vítima: NEUTRA, pois em nada a vítima influiu para a consumação do delito.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há circunstâncias agravantes.

Presente a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, qual seja, menoridade, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Inexiste causa de diminuição de pena.

Há as causas de aumento de pena do uso de arma e concurso de pessoas – Art. 157, §2º, I, e II, do Código Penal, motivo pelo qual a majoro em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa.

PENA DEFINITIVA

06 (SEIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO; B) 106 (CENTO E SEIS) DIAS-MULTA

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena privativa de liberdade do réu deverá ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO (art. 33, § 2°, 'b' do CPB).

Deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, pois o tempo de prisão cautelar não influenciará no regime acima estabelecido.

Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da pena aplicada.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade e as consequências do delito, ambos,
data maxima venia,
necessitados de correção.

Ressalto o teor da Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Destaco
, a priori
, que
a culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no contexto penal do presente caso,
mostra-se

elevada
; pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que utilizada pelo apelante uma faca para render a vítima.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. COMPETÊNCIA DO STF.

1. O crime em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do delito de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Dessa forma, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.

2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vício formal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EDcl no REsp 1687565/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).

3. A atuação desta Corte Especial restringe-se à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo instância revisora, tanto é que o recurso especial não tem efeito amplo devolutivo. Assim,
embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias
, não cabendo aqui ser realizado o manejamento na dosimetria da pena requerido pelo ora agravante.

4. Agravo regimental não provido. (Destaquei)

(AgRg no AREsp 1351373/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Quanto à
s
consequências do delito
, por suas vezes, aludem à extensão do dano decorrente da conduta do agente, ao dano material ou
moral causado ao bem jurídico tutelado revelado de modo superior ao
inerente ao tipo penal.
“A não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base”
(AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).
Revelam-se

neutras
, portanto.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial
,
fixo, proporcional e justamente (1/7 para cada vetor negativado),
a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, acertadamente, reconheceu a atenuante da menoridade penal do apelante (artigo 65, inciso I, do Código Penal). Logo, respeitando a orientação jurisprudencial da proporção de 1/6 (um sexto), resulta
a punição intermediária do apelante em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais 50 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, inexistente qualquer causa de diminuição da pena, mas remanescente a de concurso de pessoas (inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal), aplico a fração mínima, de 1/3 (um terço), resultando a
reprimenda definitiva de
Natanael de Souza Pereira
em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão, mais 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Pela quantia da pena privativa de liberdade e considerando a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Agora, no que tange a
Alex Nobre do Nascimento
, destaco do ato judicial, então, recorrido (Num. 7712241 - Pág. 5 a 7):

PENA BASE

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial - pena base - a ser imposta ao agente.

Culpabilidade: o acusado, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois, DESFAVORÁVEL a circunstância. Ressalte-se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa;

Antecedentes: FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão de antecedentes acostada aos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;

Conduta Social: DESFAVORÁVEL, pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se presumir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais (fls. 271), periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia, aliada à ausência de prova do exercício de atividade lícita ou vocação para trabalho honesto;

Personalidade: enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

Motivo do crime: FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal;

Circunstâncias da infração penal: FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;

Consequências do crime: DESFAVORÁVEIS, pois a vítima não recuperou os objetos subtraídos;

Comportamento das Vítima: NEUTRA, pois em nada a vítima influiu para a consumação do delito.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

AGRAVANTES E ATENUANTES

Inexiste circunstâncias agravantes ou atenuantes.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causa de diminuição de pena.

Há as causas de aumento de pena do uso de arma e concurso de pessoas – Art. 157, §2º, I, e III, do Código Penal, motivo pelo qual aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa.

PENA DEFINITIVA

08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO; 188 (CENTO E OITENTA E OITO) DIAS-MULTA.

Considerando a condição econômica do réu, fixa-se o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena privativa de liberdade do réu deverá ser cumprida em regime inicial FECHADO (art. 33, § 2°, 'a' do CPB).

Deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, visto que o tempo de prisão cautelar não influenciará no regime acima estabelecido.

Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da pena aplicada.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade e as consequências do delito e a conduta social do agente, todos,
data maxima venia,
necessitados de correção.

Ressalto o teor da Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Destaco que
a culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no contexto penal do presente caso,
mostra-se

elevada
; pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que utilizada pelo apelante uma faca para render a vítima.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. COMPETÊNCIA DO STF.

1. O crime em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do delito de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Dessa forma, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.

2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vício formal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EDcl no REsp 1687565/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).

3. A atuação desta Corte Especial restringe-se à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo instância revisora, tanto é que o recurso especial não tem efeito amplo devolutivo. Assim,
embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias
, não cabendo aqui ser realizado o manejamento na dosimetria da pena requerido pelo ora agravante.

4. Agravo regimental não provido. (Destaquei)

(AgRg no AREsp 1351373/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Quanto à
s
consequências do delito
, por suas vezes, aludem à extensão do dano decorrente da conduta do agente, ao dano material ou
moral causado ao bem jurídico tutelado revelado de modo superior ao
inerente ao tipo penal.
“A não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base”
(AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).
Revelam-se

neutras
, portanto.

A
conduta social do agente
compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside). C
ondenações transitadas em julgado não podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).
Na ausência de elementos concretos para sopesá-la,
não há como caracterizá-la negativamente.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial
,
fixo, proporcional e justamente (1/7 para cada vetor negativado),
a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, acertadamente, deixou de reconhecer qualquer agravante ou atenuante penal. Logo, resulta
a punição intermediária do apelante
em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistente qualquer causa de diminuição da pena, mas remanescente a de concurso de pessoas (inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal), aplico a fração mínima, de 1/3 (um terço), resultando a
reprimenda definitiva de
Alex Nobre do Nascimento
em 07 (sete) de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa.

Pela quantia da pena privativa de liberdade e considerando a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – passo o seu cumprimento inicial para o
regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação e lhes concedo parcial provimento, reformando, no mais, de ofício, a dosimetria das penas dos apelantes, com a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É o voto.

Belém, 08/06/2022